Tribunal: STF
Processo: ARE 1528129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (ARTS. 312, 315, 316 E 319 DO CPP). SÚMULA 279/STF. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO RECONSIDERADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Adriano Nascimento da Silva contra decisão por mim proferida, em 13/02/2025, pela qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo manejado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, para restabelecer a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE.



    2. Em resumo, consta dos autos que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 860.506/CE, negou provimento ao recurso e manteve decisão anterior, proferida pelo Ministro Relator, que havia concedido a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente (ora recorrente), substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. O acórdão restou assim ementado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ARTS. 175, 297, 311 E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 7°, VII E IX, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990; E ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013, C/C O ART. 71 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A QUO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 59)



    3. Irresignado, o Ministério Público do Ceará interpôs recurso extraordinário, no qual sustentou, em síntese, que o acórdão do STJ contrariou os arts. 5º, inc. XXXV, e 144 da Constituição Federal, por ter caracterizado proteção deficiente à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados e do risco de reiteração delitiva (e-doc. 66).



    4. O Ministro Vice-Presidente inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a análise da matéria dependeria da interpretação de normas infraconstitucionais (arts. 312 e 319 do CPP), configurando ofensa reflexa à Constituição, bem como da revisão do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula 279 do STF (e-doc. 75). Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o citado agravo em recurso extraordinário (e-doc. 81), que veio a ser provido por mim, em 13/02/2025 (e-doc. 114).



    5. Neste agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática que restabeleceu a prisão preventiva do recorrente apoiou-se em fundamentos de gravidade abstrata, sem indicar elementos concretos e atuais que demonstrem risco à ordem pública. Argumenta que, desde a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o recorrente cumpriu integralmente as condições impostas, não havendo registro de descumprimento ou de reiteração delitiva. Ressalta que a instrução processual foi concluída em 07/11/2024, afastando qualquer risco de interferência na colheita de provas, e que todos os corréus respondem em liberdade, alguns inclusive já absolvidos, de modo que a manutenção da custódia apenas em relação ao agravante configuraria violação ao princípio da isonomia e antecipação indevida da pena. Invoca precedentes desta Suprema Corte.



    6. Busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Bem reexaminados os autos, verifico que é o caso de reconsideração da decisão anteriormente proferida.



    8. O agravo em recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Ceará busca o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, para restabelecer a prisão preventiva imposta ao agravante pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE no processo-crime nº 0219160-79.2023.8.06.0001.



    9. De início, verifico que na petição de recurso extraordinário apresentada pelo Ministério Público, não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. O recorrente limitou-se a formular preliminar genérica, destituída da necessária fundamentação concreta acerca da transcendência da controvérsia, o que não satisfaz o requisito previsto no art. 1.035 do Código de Processo Civil. As alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, evidenciam a insuficiência argumentativa para o atendimento desse requisito:



    “(...) 



    No caso em baila, a existência de repercussão geral é evidente, posto que o recurso ora apresentado discute a possibilidade do decreto de prisão preventiva de um acusado apontado como um dos mentores do crime, envolvendo organização criminosa envolvendo servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará — DETRAN-CE, despachantes e terceiras pessoas, os quais, mediante distribuição de tarefas, ajustes prévios e hierarquia funcional auferem vantagens econômicas indevidas, mediante a prática de diversos crimes, notadamente relacionados a adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e falsificação de documentos públicos, executados com habitualidade e segurança de impunidade da organização criminosa, sendo evidente o risco de reiteração delitiva, apto a subsidiar a custódia cautelar. ” (e-doc. 66, p. 5).



 




    10. Como se depreende, o trecho restringe-se à descrição do contexto fático do caso concreto, sem estabelecer quais seriam as questões de relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassariam os limites subjetivos da lide.



    11. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).



    12. Ademais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Ministro Relator que substituiu a prisão preventiva do ora agravante por medidas cautelares diversas, examinou os fundamentos da custódia à luz dos requisitos e pressupostos previstos no Código de Processo Penal, atuando nos estritos limites de sua competência, delineada no art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, que lhe atribui o julgamento originário de habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição. Confira-se os fundamentos do pronunciamento:



    “Da atenta leitura dos autos, verifica-se que, à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, não está evidenciado o risco concreto e atual à ordem pública. 



    Os crimes investigados são graves, mas interrompida a atividade ilícita, com o aparente desmantelamento da organização criminosa, fica esvaziada a necessidade da prisão cautelar. 



    Em outras palavras, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é desnecessária a custódia extrema no momento (HC n. 541.080/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 



    Em acréscimo, ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se identifica o reputado notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crime que não envolve violência ou grave ameaça (AgRg no HC n. 852.117/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/9/2023). 



    Com efeito, existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do ora agravado, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.” (e-doc. 59; grifos nossos)



    13. Dessa forma, como bem pontuado na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, para verificar eventual ofensa aos arts. 5º, inc. XXXV, e 144 da Constituição Federal, e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, o STF teria de apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente os arts. 312, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal, bem como adentrar na análise da interpretação que lhes foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se mostra incabível em sede extraordinária, posto que eventual ofensa à Constituição Federal dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 03/11/2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes dos artigos 147; 147-a, § 1º, ii; 147-b; 158, 213 e 218-c, § 1º, na forma do artigo 71, todos do código penal. Prisão preventiva. Fundamentação com base na gravidade em concreto do delito. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 1.544.807-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017)



    14. Como já pontuado pela e. Min. Cármen Lúcia, em caso similar, “a decisão judicial de prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, pelo que sua manutenção depende da presença das circunstâncias autorizadas legalmente.”  (ARE nº 1.553.554/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/06/2025, p. 23/06/2025). 



 




    15. Na espécie, em 01/03/2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu a ordem no Habeas Corpus nº 860.506/CE, revogando a prisão preventiva e impondo medidas cautelares diversas, decisão posteriormente confirmada pela Sexta Turma do STJ em 13/05/2024 (e-doc. 59). Decorridos mais de onze meses da revogação da custódia, não seria possível aferir, no âmbito do presente recurso extraordinário com agravo, se ainda subsistiam as circunstâncias que haviam fundamentado a decretação da prisão pelo juízo de primeira instância.



    16. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, consoante o verbete nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.323-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).



    17. Desse modo, ao reanalisar a hipótese dos autos, entendo ser necessário rever o entendimento externado na decisão agravada para adequá-lo à jurisprudência acima mencionada.



 




    18. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada, para negar seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restabelecendo a autoridade do acórdão recorrido, proferido pela Sexta Turma do STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 860.506/CE.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator